Tribunal: TJMT
Processo: 1035585-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035585-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 05.408.755/0001-43 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0002-13 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICATAS SEM LASTRO. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. ENDOSSO-TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SACADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cautelar de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, para cancelar definitivamente os protestos de duplicatas sem lastro e condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais. A sentença fundamentou-se na responsabilidade da sacadora pela emissão de títulos sem causa subjacente (mercadorias devolvidas) e na negligência da instituição financeira ao protestar títulos sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, com atribuição de responsabilidade exclusiva à instituição financeira apresentante; (
ii
) subsidiariamente, a declaração de que o crédito indenizatório possui natureza concursal, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sob fundamento de que o fato gerador seria anterior ao pedido
recuperacional
; e (
iii
) alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sacadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de protesto indevido de duplicatas sem lastro negociadas por endosso-translativo; (
ii
) definir a natureza do crédito indenizatório (concursal ou extraconcursal) decorrente de protesto indevido efetivado após o pedido de recuperação judicial; e (
iii
) verificar a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sacadora que emite duplicatas e as negocia com instituição financeira por meio de desconto, recebendo antecipadamente os valores, possui o dever de comunicar o desfazimento do negócio subjacente e promover a baixa ou recompra dos títulos. A inércia da sacadora em gerir seus títulos de crédito após a devolução das mercadorias configura ato ilícito por negligência, atraindo a responsabilidade solidária com o banco endossatário, nos termos do art. 942 do Código Civil.

O protesto de duplicata sem lastro, decorrente de mercadoria devolvida, gera dano moral in
re

ipsa
à pessoa jurídica, por ferir sua honra objetiva, conforme Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme Tema Repetitivo n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, o fato gerador da obrigação é o ato ilícito (efetivação do protesto). Tendo o protesto ocorrido em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, a
contrario
sensu.

A sentença fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação (danos morais), e não sobre o valor da causa, de modo que não há interesse recursal no pedido de alteração da base de cálculo para o valor da condenação, uma vez que o provimento jurisdicional já atende ao pleito da apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REI DAS CARNES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 312161931), nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por FRIGORÍFICO PANTANAL LTDA - ME em face da Apelante e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) Determinar o cancelamento definitivo dos protestos;

b) Confirmar a tutela antecipada;

c) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;

d) Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 312161935), a Apelante REI DAS CARNES sustenta, em síntese:

Ilegitimidade Passiva: Alega que a responsabilidade pelos protestos é exclusiva do Banco Santander, que apresentou os títulos a protesto por endosso-mandato/translativo, devendo o feito ser extinto em relação à Apelante.

Subsidiariamente, defende que, caso mantida a condenação, o crédito deve ser considerado concursal, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, pois o fato gerador (protesto) ocorreu em 18/10/2022 (vencimento/apontamento), data anterior ao deferimento do processamento da RJ (18/11/2022) e do pedido (31/10/2022), invocando o Tema 1051 do STJ.

Insurge-se contra a fixação de honorários, alegando que 15% sobre o valor da causa (R$ 825.881,08) seria exorbitante, requerendo que a base de cálculo seja o valor da condenação (R$ 15.000,00).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 312161944), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, com pedido inadequado de majoração de honorários em sede de resposta.

Foi deferido o parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) parcelas (ID 318387864),

encontrando-se nos autos a comprovação do pagamento das parcelas vencidas até o momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao Banco Santander, que levou os títulos a protesto.

Sem razão.

A relação jurídica base que originou a emissão das duplicatas (compra e venda de mercadorias) foi firmada entre a Apelada (Frigorífico Pantanal) e a Apelante (Rei das Carnes). Restou incontroverso nos autos, inclusive documentado pela Nota de Devolução no 000.058.325 (ID 312161429), que as mercadorias subjacentes às duplicatas protestadas foram devolvidas e a operação cancelada.

Ao negociar os títulos com a instituição financeira (desconto de duplicatas/antecipação de recebíveis), a Apelante recebeu os valores antecipadamente. Ocorrendo a devolução da mercadoria (desfazimento do negócio), caberia à Apelante (sacadora/endossante) comunicar imediatamente a instituição financeira e promover a recompra dos títulos ou sua baixa, impedindo que fossem levados a protesto contra a sacada (Apelada), que nada devia.

A inércia da Apelante em gerir seus títulos de crédito após o desfazimento do negócio comercial configura ato ilícito por negligência, sendo a causa primária do protesto indevido. O fato de o Banco também poder ser responsabilizado (por protestar título sem aceite e sem comprovante de entrega, assumindo o risco do endosso translativo) não exclui a responsabilidade daquele que emitiu o título sem causa (ou cuja causa se perdeu) e o colocou em circulação.

Trata-se de responsabilidade solidária entre o banco (por falta de cautela no protesto de título sem aceite/entrega) e o emitente (por manter em circulação título sem lastro), nos termos do art. 942 do Código Civil.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

No mérito, a sentença não merece reparos quanto à configuração do dever de indenizar. O protesto de duplicata sem lastro (mercadoria devolvida) gera dano moral
in
re

ipsa
, inclusive para a pessoa jurídica, ferindo sua honra objetiva (nome, reputação e crédito no mercado), conforme Súmula 227 do STJ.

A Apelante, ciente da devolução da mercadoria, permitiu que os títulos seguissem seu curso bancário até o protesto, causando abalo de crédito à Apelada. A condenação solidária está correta.

A Apelante requer que o crédito indenizatório seja declarado concursal, submetendo-se à Recuperação Judicial (RJ), sob o argumento de que o fato gerador ocorreu antes do pedido de RJ (31/10/2022).

O Tema 1051 do STJ definiu que: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

No caso de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, o fato gerador é a efetivação do protesto (ato ilícito).

Analisando os autos
, tem-se
que
:
o p
edido de Recuperação Judicial
ocorreu em
31/10/2022
;
o
Protesto da Duplicata 01
em
: 03/11/2022 (Conforme certidão e narrativa da inicial - ID 312161419)
;
Protesto da Duplicata 02: 07/11/2022 (ou data posterior, conforme inicial).

Observa-se que, embora as duplicatas tenham vencimento em outubro/2022, o ato ilícito gerador do dano moral (o protesto) ocorreu em novembro de 2022, ou seja, após o pedido de Recuperação Judicial (31/10/2022).

Dessa forma, tratando-se de crédito constituído por fato gerador posterior ao pedido de recuperação, ele é extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da RJ, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

A
proposito
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA FUTURA DE SOJA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA REPETITIVO No 1.051 DO STJ. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em multa contratual decorrente de contratos de compra e venda futura de soja, firmados em maio de 2023, cujo inadimplemento ocorreu após o pedido de recuperação judicial do embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito decorrente de multa contratual, cujo inadimplemento ocorreu após o pedido de recuperação judicial, possui natureza concursal, sujeitando-se ao plano de recuperação, ou extraconcursal, autorizando o prosseguimento da execução individual. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.051 do STJ, a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é definida pela data do fato gerador, e não pela
celebração do contrato que lhe deu origem. 4. A multa contratual tem como fato gerador o inadimplemento da obrigação, configurando crédito autônomo que somente nasce com o descumprimento contratual, ocorrido, no caso, após o pedido de recuperação judicial. 5. O princípio civil da
acessoriedade
não prevalece sobre o critério temporal específico estabelecido pela Lei no 11.101/2005, que rege a classificação dos créditos no regime concursal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano nem à novação prevista no art. 59 da LREF. 7. A manifestação do Administrador Judicial, reconhecendo expressamente a natureza extraconcursal do crédito executado, reforça a legitimidade da execução individual e a correção da sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é definida pela data do seu fato gerador, nos termos do Tema Repetitivo no 1.051 do STJ. 2. A multa contratual decorrente de inadimplemento ocorrido após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano
recuperacional
nem à novação do art. 59 da Lei no 11.101/2005.”

(N.U 1015863-36.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Por fim, quanto a insurgência da
Apelante contra os honorários, alegando que 15% sobre o valor da causa (R$ 825.881,08) seria excessivo, pleiteando que incidam sobre a condenação
; v
erifica-se, contudo, falta de interesse recursal ou erro de interpretação da Apelante.

A sentença recorrida (ID 312161931) foi expressa em seu dispositivo:

"Condeno a parte rés, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação."

A condenação líquida na sentença refere-se aos danos morais (R$ 15.000,00). Portanto, os honorários já foram fixados sobre a base de cálculo menor pretendida pela Apelante, não havendo o que reformar.

Ressalto que, embora o proveito econômico (cancelamento da dívida de R$ 825 mil) fosse tecnicamente a base preferencial segundo o art. 85, §2o do CPC (Tema 1076 STJ), a Apelada (autora) não interpôs recurso de apelação visando a majoração da base de cálculo, limitando-se a pedir tal alteração em contrarrazões, via inadequada para a reforma da sentença em seu favor (reformatio in pejus).

Assim, deve ser mantida a sentença tal como lançada, fixando os honorários em 15% sobre o valor da condenação (danos morais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença
incólume
.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026